Tribunal: TJES
Processo: 5013085-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5013085-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SALLYS MARTINS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA. MANUTENÇÃO D
A DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE
COMPROVADA
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Das provas constantes nos autos, não há dúvida quanto à prática da falta grave cometida, consistente na prática de fato previsto como crime doloso, de modo que é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Ademais, no caso, não é possível acolher a alegação de que o reeducando agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, visto que, pelas provas dos autos, não restou comprovada a suposta injusta agressão praticada pela vítima, elemento essencial para caracterização da referida excludente, nos moldes do artigo 25, do Código Penal.
2.
A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, já que devidamente motivada pela magistrada
a quo
. Ademais, salienta-se que “fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ [...]” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023). Preliminar rejeitada.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 4 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013085-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SALLYS MARTINS DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 15/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuidam-se os autos de agravo em execução penal interposto por
SALLYS MARTINS DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva de Regime Semiaberto (mov. 74.1, id. 6500805), que reconheceu a prática de falta grave em relação à infração disciplinar apurada no PAD nº 025/2022, razão pela qual regrediu o regime prisional do reeducando para o fechado, determinou o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da prática da falta grave, bem como declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em
razões recursais
(mov. 84.1), a defesa sustenta a ausência de fundamentação da decisão combatida, bem como requer a absolvição da falta grave, sob o fundamento de que o apenado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em
contrarrazões recursais
(mov. 97.1), o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e o desprovimento do recurso.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
proferiu decisão com juízo de retratação negativo (mov. 100.2).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id. 6626075, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO EMERSON RODRIGUES DE FREITAS:-

Excelentíssimo Senhor Presidente desta egrégia Câmara Criminal do Estado do Espírito Santo, primeiramente, quero dizer que é uma honra estar aqui na presença de Vossas Excelências. É a primeira vez que eu tenho a satisfação de sustentar perante essa Turma e quero dizer que é uma honra.

Aproveito a oportunidade, também, para cumprimentar os eminentes pares que compõem essa Câmara; o eminente Relator, Desembargador Éder Pontes da Silva, a senhora Procuradora de Justiça, demais serventuários da justiça e os meus colegas advogados presentes nesta sessão.

Trata-se de Agravo em Execução interposto por apenar por suposta concorrência de falta grave por conta de uma alegada situação de homicídio ocorrido dentro de uma unidade prisional no ano de 2022.

Feitas as instruções e durante toda a instrução foi feito o procedimento de praxe, foi realizado a audiência de justificativa, em que o apenado, então, agravante, expôs a realidade dos fatos, inclusive no próprio PAD foram ouvidos outros internos. Durante essa instrução no PAD e, também, durante o procedimento de apuração do ato de suposta falta grave, ficou evidenciado algumas questões que, infelizmente, não foram levadas em consideração pelo juízo da Vara de Execução com relação a dinâmica que os fatos ocorreram.

Junto com a peça de interposição do Recurso, foi anexado imagens do local dos fatos e das dinâmicas do que teria acontecido. O que houve nos fatos é que o agravante teria aplicado um golpe de mata-leão na suposta vítima que, infelizmente, veio a falecer. E o que se pôde apurar da instrução é que o que houve, de fato, foi que a suposta vítima teria iniciado as agressões, tendo pego de surpresa o agravante, tentava sufocar ele com a coberta e, então, a vítima que não contava que o agravante tivesse acordado, se surpreendeu, acreditamos que pelo que foi instruído, se surpreendeu, o agravante foi possível se desvencilhar do seu agressor naquela oportunidade e, então, tomado pelas manobras de sobrevivência, o que é inerente a vida de qualquer ser humano, necessidade de sobrevivência, de resguardar a sua vida ante a clara falha de prestação de serviço do Estado que é garantidor da segurança de todos os internos que se encontram reclusos nas unidades prisionais; essa evidente falha gerou no agravante, na sua obrigação, o senso normal, inclusive excludente de ilicitude, de legitima defesa, o que seria? Ele foi em direção ao seu agressor e aplicando uma manobra, evidentemente, de defesa, que é um mata-leão, em que a pessoa que aplica a manobra se põe nas costas do agressor, imobilizando-o com constrição no seu pescoço, até que a vítima, no caso, aquela, então, vítima, cessasse a agressão e parasse com as tentativas de agressão ao ora agravante.

Há de se consignar, também, que no dia anterior a suposta vítima teria perpetrado diversas agressões, inclusive com trocas de socos e vias de fato que foram separados por outros internos que foram dirigidos e iniciados, provocados pela suposta vítima em face de ora agravante.

Pois bem, todas essas questões foram expostas; há de se consignar, inclusive, que no próprio PAD não houve qualquer descoberta de fato por parte das autoridades que fizeram a apuração. O próprio agravante tomou a iniciativa de trazer esses fatos, essas dinâmicas para apresentar para as autoridades que conduziram o procedimento da apuração da falta grave; ele que levou essas informações e, posteriormente, foi confirmado pelos colegas de sela que, inclusive, relatam que após identificarem que os dois estavam tendo essa contenda, eles identificaram que o agravante, Sallys, estava completamente tomado por força de ódio e de indignação, esbravejando que teria sido agredido, tudo evidenciando a situação evidente de legítima defesa.

A justificativa do juízo, infelizmente, completamente equivocada, alega que seria exigível do, então, agressor, agora, agravante, conduta diversa; porém, para nós, aqui, sentados, no ar-condicionado, é muito fácil alegar dele uma conduta diversa; quando a realidade dentro de uma unidade prisional é completamente diferente. Ali a briga, ali a luta para poder manter a sua vida diante de uma situação de agressão atual, a agressão atual, ele foi provocado, não impõe a ele qualquer alternativa, não seria ele exigível qualquer outro comportamento, o que evidencia o claro erro do juiz de execução de piso, infelizmente, que está completamente equivocado porque consigna-se que se de modo diverso tivesse agido o agravante, hoje, eventualmente, vossas excelências estariam aqui a julgar a suposta vítima, que eventualmente poderia ter logrado êxito em seu intento de ceifar a vida do ora agravante que, felizmente, não foi assim que aconteceu.

Inclusive, por conta disso, até, é que o Código Penal prevê essa situação da legítima defesa que deve ser alcançada nesses fatos, excluindo, completamente, a ilicitude, não há como imputar ao ora agravante essa responsabilidade quando está evidenciado nos autos a ocorrência dessa legítima defesa.

Por essa razão é que deve, sim, a decisão ser revista e ser restabelecido ao agravante a sua condição de cumprimento de pena no regime semiaberto, que, a princípio, houve a regressão cautelar do regime determinando o seu cumprimento no regime fechado e com uma decisão da confirmação da falta grave, o juiz, então, confirmou e manteve o regime inicialmente fechado, no caso, mantendo a sua regressão.

Agora é necessário que essa Corte faça a verdadeira justiça, estabelecendo a sua condição, determinando a ele que possa continuar o cumprimento da sua pena com o regime semiaberto, o que lhe é direito, por conta de tudo que foi exposto.

Estou fazendo aqui umas pontuações, não quero me alongar nesses pontos, de algumas coisas que já estão expostas no próprio corpo da peça de interposição de recurso, mas deixando claro para vossas excelências que é preciso ter em mente aqui que se não fosse, hoje, julgado o ora agravante, como eu disse, possivelmente a gente estaria aqui julgando a suposta vítima, porque a agressão foi clara, não houve dúvidas e com relação a dúvidas em si, a gente tem que ponderar, também, que não há provas de que o ora agravante tenha como objetivo principal, no momento dos fatos, ceifar a vida da vítima, de cometimento da falta grave com mera deliberalidade, de pura vontade, ou, simplesmente, vou ceifar a vida desse meu desafeto por mera vontade, a bel-prazer. Não foi o que houve nesses fatos, foi um instinto de defesa que tira dele o dolo de cometimento do fato, que tira dele o dolo de ceifar a vida de alguém e por consequência, também, há a exclusão da ilicitude do fato pela questão da legítima defesa.

Há de se considerar, também, que deve ser presumidamente inocente, conforme preconiza a Constituição Federal e não há como, então, se manter a decisão ora agravada por esses pontos principais.

O motivo da minha sustentação foi, justamente, trazer para vossas excelências o ponto que eu considero crucial nesses autos, que é, justamente, a identificação da manobra executada pelo agravante, que é o mata-leão, que como consta uma imagem nos autos como demonstrativo; eventualmente não sei se vossas excelências possuem conhecimento de artes maciais, mas é uma manobra puramente de defesa, é uma manobra que não há a menor possibilidade de a pessoa que lhe faz uso valer-se para poder agredir. Não há essa possibilidade. O aplicador da manobra se põe atrás da suposta vítima e nessas circunstâncias não tem como agredi-la por trás.

De igual modo, também, há uma imagem anexada aos autos em que é possível identificar a posição que estava a suposta vítima, ao lado do beliche que estava dormindo o ora agravante; o que demonstra que a vítima se dirigiu até o agravante para poder tentar agredi-lo, para poder tentar ceifar a sua vida e, de imediato, foi surpreendido e foi controlado, vamos dizer assim, pelo ora agravante que o impedira do seu intento e pode resguardar a sua vida, conseguiu se valer dessa manobra de mata-leão para poder controlá-lo; porém, como a vítima continuava resistindo, resistindo, resistindo, a manobra foi mantida, o que veio, infelizmente, a acarretar a perda da vida. Infelizmente não é a intenção de ninguém, infelizmente uma vida perdida, isso não é bom em qualquer espécie de cenário, mas há de se evidenciar isso; o intento, a única coisa clara nesse processo é que o agravante só queria, simplesmente, garantir a sua vida. Garantir a sua vida e evitar que ela fosse ceifada por alguém a seu bel-prazer e de forma dissimulada, ignóbil e repugnante, porque ele esperou a ocorrência da madrugada, a vinda da madrugada, contava de que o agravante estivesse dormindo para poder tentar ceifar a sua vida e foi completamente ao contrário do que ele pretendia, conseguindo, então, o apenado valer-se da legítima defesa do poder garantir a sua vida.

Então, considerando esses pontos, é que requer a procedência dos pleitos autorais para poder reformar a decisão e garantir ao apenado o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, inclusive considerando todos os períodos para poder eventual concessão de benefícios na esfera de execução penal nos exatos termos da exordial.

É o que requer.

Agradeço a oportunidade de estar aqui na presença de vossas excelências e até breve.

É a minha manifestação.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o douto advogado e considerando alguns aspectos abordados por sua excelência, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
29/05/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Emerson Rodrigues de Freitas, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de agravo em execução penal interposto por
SALLYS MARTINS DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva de Regime Semiaberto (mov. 74.1, id. 6500805), que reconheceu a prática de falta grave em relação à infração disciplinar apurada no PAD nº 025/2022, razão pela qual regrediu o regime prisional do reeducando para o fechado, determinou o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da prática da falta grave, bem como declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em
razões recursais
(mov. 84.1), a defesa sustenta a ausência de fundamentação da decisão combatida, bem como requer a absolvição da falta grave, sob o fundamento de que o apenado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Pois bem.

Depreende-se do Procedimento Disciplinar nº 025/2022, que, no dia 26 de junho de 2022, por volta de 02 horas e 40 minutos, inspetores do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV) verificaram que havia um detento passando mal, sendo identificado como Gesriel Elias Damaceno, que estava inconsciente, quando foram providenciados os primeiros socorros e o acionamento do SAMU, todavia, não houve sucesso na tentativa de reanimação do interno, sendo constatado o óbito pela equipe médica.

Desse modo, consta no referido procedimento administrativo que o apenado Sallys Martins de Souza estaria envolvido na morte do interno, a qual ocorreu por “asfixia mecânica, hipóxia”.

Diante disso, após a
instauração de regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a

magistrada

a quo designou Audiência de Justificação, oportunidade em que o agravante foi ouvido.

Em seguida, foi proferida decisão no Processo de Execução nº 2000076-80.2023.8.08.0035, tendo a

juíza

da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, com base no artigo 52, da Lei de Execução Penal, reconhecido

a prática da falta grave
.

Nessa linha, consoante previsto no artigo 52, da Lei de Execução Penal, “
a

prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
[...]”.

Dito isso, passo à análise das provas.

Primeiramente, saliento que, no mov. 11.2 do processo de execução penal, consta o Laudo de Exame Cadavérico constatando a morte de Gesriel Elias Damaceno, causada por “asfixia mecânica, hipóxia”.

Prosseguindo, em audiência de justificação, o apenado afirmou que conhecia o Gesriel antes da prisão, sendo que ele ficava com uma mulher, a qual o agravante conheceu e passou a ficar e, em razão disso, a vítima começou a ameaçar o declarante por
whatsapp
. Que quando foi preso, o ofendido foi colocado também em sua cela, sendo que este começou a falar com os companheiros de cela que o declarante ficava com a mulher dele. Por essa razão, eles brigaram pela primeira vez, sendo que os outros companheiros de cela o separaram. Em seguida, após o jantar, eles foram dormir, tendo avisado aos demais internos que nenhum faria nada com o outro durante a noite. Porém, de madrugada, o ofendido jogou o cobertor em cima do interrogando, achando que ia sufocá-lo, mas o interrogando não estava dormindo, razão pela qual conseguiu sair da cama e “voou” nele, o segurando com um mata-leão, quando Gesriel veio a óbito.

Por sua vez, destaco o depoimento da testemunha presencial Jacson Inhanque Galvão constante no PAD. Vejamos:

“[...]
QUE no dia, antes da janta, durante a tarde, SALLYS e GESRIEL discutiram por causa de uma mulher que conheciam de Ibatiba/ES
, cidade de onde eram oriundos. QUE o interrogando não sabe quem era essa mulher.
QUE GESRIEL ofendeu essa mulher e SALLYS não gostou e passaram a entrar em luta corporal, sendo separados pelo Interrogando e outros internos da cela. QUE SALLYS e GESRIEL se entenderam e falaram que ficariam tranquilos
.
QUE tudo estava calmo até dormirem. QUE já durante a madrugada, não se recordando a hora, o Interrogando visualizou a briga. QUE SALLYS estava por cima de GESRIEL, com GESRIEL agonizando, deitado próximo ao ‘boi’ (vaso).

QUE o Interrogando imediatamente retirou, com ajuda dos outros internos da cela, SALLYS de cima de GESRIEL que agonizava ainda. QUE passaram a pedir ajuda para galeria, momento em que GESRIEL desmaiou e ficou imóvel e não respondia mais aos chamados dos internos da cela. QUE no momento em que SALLYS foi puxado de cima de GESRIEL, este estava deitado ao lado do boi (vaso), local onde dormia.
QUE o Interrogando não auxiliou SALLYS nas agressões à GESRIEL e ao que sabe nenhum outro interno prestou auxílio a SALLYS nas agressões à GESRIEL [...]”.

Destaco, ainda, o depoimento de João Victor Oliveira de Souza:

“[...]
durante a madrugada, não se recordando a hora, o Interrogando foi acordado por LISANDRO pedindo que ajudasse a separar a briga entre GESRIEL e SALLYS. QUE quando visualizou a briga, SALLYS estava por cima de GESRIEL, com GESRIEL desacordado, deitado próximo ao ‘boi’ (vaso).
QUE naquele momento a cela estava escura e não dava pra ver nitidamente o que SALLYS fazia com GESRIEL. QUE o interrogando e outros internos retiraram SALLYS de cima de GESRIEL e SALLYS a todo momento falava que GESRIEL tentou enforcá-lo, matá-lo, mas o Interrogando não pode confirmar tais fatos, pois estava dormindo.
QUE no momento em que SALLYS foi puxado de cima de GESRIEL, havia próximo a GESRIEL um lençol e um cobertor que eram do próprio GESRIEL. QUE GESRIEL dormia ao lado do vaso, local onde foi encontrado já desacordado
[...]”.

Já a testemunha Douglas Pereira de Sousa, ao ser ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar, disse o seguinte:

“[...]
QUE já durante a madrugada, não se recordando a hora, o Interrogando acordou com o barulho de SALLYS e GESRIEL brigando. QUE quando visualizou a briga SALLYS estava por cima de GESRIEL, com GESRIEL desacordado e mole, próximo ao ‘boi’ (vaso).
QUE naquele momento a cela estava escura e não dava pra ver nitidamente o que SALLYS fazia com GESRIEL. QUE o interrogando e outros internos retiraram SALLYS de cima de GESRIEL e SALLYS a todo momento falava: ‘Ele tentou me sufocar, ele tentou me sufocar com o cobertor’.
QUE no momento havia cobertores do lado de GESRIEL. QUE GESRIEL dormia ao lado do vaso, local onde foi encontrado já desacordado
[...]”.

No mesmo sentido das testemunhas acima citadas, também se manifestaram Ricardo de Oliveira Generozo e Lisandro Louza Santos.

Desse modo, depreende-se das provas acima que a versão trazida pelo agravante não foi confirmada pelas testemunhas. O que se verifica é que, durante a madrugada, enquanto todos da cela dormiam, o reeducando Sallys Martins de Souza matou o também reeducando Gesriel Elias Damaceno, por meio de um “mata-leão”.

Salienta-se que a versão de que Gesriel teria atacado e tentado enforcar o agravante durante a noite não foi confirmada, visto que, quando os demais internos visualizaram os fatos, Sallys estava em cima de Gesriel, próximo ao local em que este último dormia, sendo que o lençol e o cobertor da vítima estavam em sua cama, o que contraria a versão do agravante de que o ofendido teria tentado enforcá-lo com a coberta.

Ademais, os demais internos acordaram quando Sallys se encontrava em cima de Gesriel, sendo pouco crível que o ofendido tentaria matar o agravante e ninguém acordaria com o barulho.

Logo, das provas dos autos, não restou comprovada a injusta agressão por parte da vítima para com o agravante, sendo esta comprovação imprescindível para que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, a fim de que seja absolvido da falta grave.

Sobre o tema, saliento que, para a configuração de tal excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão

atual ou iminente
, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária. Vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Logo, não ficando demonstrada, no presente caso, a injusta agressão por parte da vítima em face do recorrente,
inviável o reconhecimento da legítima defesa
.

Ademais, destaco que, nos moldes do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, de modo que cabe à defesa técnica, ao alegar que o interno agiu amparado pela excludente da legítima defesa, comprovar sua ocorrência, o que não foi feito no presente feito.

Portanto, do acima exposto, verifica-se que restou perfeitamente individualizada a conduta do agravante, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo 52, da Lei de Execução Penal, não sendo possível sua absolvição.

Ademais, quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão combatida, analisando tal
decisum, v
erifico que se encontra devidamente fundamentado com base em elementos dos autos, tendo a magistrada
a quo
, de acordo com seu convencimento motivado, homologado a falta grave.

Portanto, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, já que devidamente motivada pela magistrada
a quo
.

Ademais, salienta-se que “fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (AgInt nos EDCL no RESP 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022)” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente agravo de execução, mantendo integralmente a decisão objurgada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013085-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SALLYS MARTINS DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Emerson Rodrigues de Freitas, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de

agravo em execução penal
interpost
o p
or

SALLYS MARTINS DE SOUZA
,

em face da decisão proferida pel
o Juízo da

Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva de Regime Semiaberto (mov. 74.1, id. 6500805)
, que
reconheceu
a
prática de falta grave em
relação à infração disciplinar apurada no PAD nº
025
/202
2,

razão pela qual regrediu o regime prisional do reeducando para o fechado, determinou o reinício do prazo para contagem de novos benefícios
a partir da
data
da prática
da fa
l
ta
grave,

bem como
declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em
razões recursais
(mov.
8
4
.
1
),
a defesa
sustenta a ausência de fundamentação da decisão combatida, bem como
requer
a

absolvição d
a falta grave,

s
o
b o
fundamento de que o apenado agiu
amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Pois bem.

Depreende-se do Procedimento Disciplinar nº
025
/202
2
,
que, no dia 26 de junho de 2022, por volta de 02 h
oras e
40 min
utos
, inspetores do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV) verificaram que havia um detento passando mal,
sendo identificado como Ges
r
iel Elias Damaceno, que estava inconsciente, quando foram providenciados os primeiros socorros e o acionamento do SAMU,
todavia, não houve sucesso na tentativa de reanimação do interno, sendo constatado o óbito pela
equipe médica.

Desse modo, consta no
referido
procedimento administrativo que o apenado Sallys Martins de Souza estaria envolvido
na morte do interno,
a qual ocorreu
por “asfixia mecânica, hipóxia”.

Diante
disso,
após a
instauração
de
regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
a

m
agistrad
a

a quo
designou Audiência de Justificação, oportunidade em que o
agravante
foi ouvido
.

Em segui
da,
foi proferida
decisão no Processo de Execução nº 2000076-80.2023.8.08.0035
,
tendo
a

ju
íza

da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha,
com base no artigo 52, da Lei de Execução Penal,
reconhecido

a prática d
a
falta grave
.

Nessa linha
,
consoante previsto no artigo 52, da Lei de Execução Penal, “
a
prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave

[...]”.

Dito isso, passo à análise das provas.

Primeiramente, saliento que, no mov. 11.2 do processo de execução penal, consta o Laudo de Exame Cadavérico constatando a morte de Gesriel Elias Damaceno, causada por “asfixia mecânica, hipóxia”.

Prosseguindo, em audiência de justificação, o apenado afirmou que conhecia o Gesriel antes da prisão, sendo que ele ficava com uma mulher, a qual o agravante conheceu e passou a ficar e, em razão disso, a vítima começou a ameaçar o declarante por
whatsapp
. Que quando foi preso, o ofendido foi colocado também em sua cela, sendo que este começou a falar com os companheiros de cela que o declarante ficava com a mulher dele. Por essa razão, eles brigaram pela primeira vez, sendo que os outros companheiros de cela o separaram. Em seguida, após o jantar, eles foram dormir, tendo avisado aos demais internos que nenhum faria nada com o outro durante a noite. Porém, de madrugada, o ofendido jogou o cobertor em cima do interrogando, achando que ia sufocá-lo, mas o interrogando não estava dormindo, razão pela qual conseguiu sair da cama e “voou” nele, o segurando com um mata-leão, quando Gesriel veio a óbito.

Por sua vez, destaco o depoimento da testemunha presencial Jacson Inhanque Galvão constante no PAD. Vejamos:

“
[...
]
QUE no dia, antes da janta, durante a tarde, SALLYS e GESRIEL discutiram por causa de uma mulher que conheciam de Ibatiba/ES
, cidade de onde eram oriundos. QUE o interrogando não sabe quem era essa mulher.
QUE GESRIEL ofendeu essa mulher e SALLYS não gostou e passaram a entrar em luta corporal, sendo separados pelo Interrogando e outros internos da cela. QUE SALLYS e GESRIEL se entenderam e falaram que ficariam tranquilos
.
QUE tudo estava calmo até dormirem. QUE já durante a madrugada, não se recordando
a hora,
o Interrogando visualizou a briga.
QUE SALLYS estava por cima de GESRIEL, com GESRIEL agonizando, deitado próximo ao ‘boi’ (vaso).

QUE o Interrogando imediatamente retirou, com ajuda dos outros internos da cela, SALLYS de cima de GESRIEL que agonizava ainda. QUE passaram a pedir ajuda para galeria, momento em que GESRIEL desmaiou e ficou imóvel e não respondia mais aos chamados dos internos da cela.
QUE no momento em que SALLYS foi puxado de cima de GESRIEL, este estava deitado ao lado do boi (vaso), local onde dormia.
QUE o Interrogando não auxiliou SALLYS nas agressões à GESRIEL e ao que sabe nenhum outro interno prestou auxílio a SALLYS nas agressões
à GESRIEL
[...]”.

Destaco, ainda, o depoimento de João Victor Oliveira de Souza:

“
[...]
durante a madrugada, não se recordando a hora, o Interrogando foi acordado por LISANDRO pedindo que ajudasse a separar a briga entre GESRIEL e SALLYS. QUE quando visualizou a briga, SALLYS estava por cima de GESRIEL, com GESRIEL desacordado, deitado próximo ao ‘boi’ (vaso).
QUE naquele momento
a cela estava escura e não
dava pra ver nitidamente o que SALLYS fazia com GESRIEL.
QUE o interrogando e outros internos retiraram SALLYS de cima de GESRIEL
e SALLYS a todo momento falava que GESRIEL tentou enforcá-lo, matá-lo, mas o Interrogando não pode confirmar tais fatos, pois estava dormindo.
QUE no momento em que SALLYS foi puxado de cima de GESRIEL, havia próximo a GESRIEL um lençol
e um cobertor que eram do próprio GESRIEL.
QUE GESRIEL
dormia ao lado do vaso, local onde foi encontrado já desacordado

[...]”.

Já a testemunha Douglas Pereira de Sousa, ao ser ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar,
disse o seguinte:

“
[...]
QUE já durante a madrugada, não se recordando a hora, o Interrogando acordou com o barulho de SALLYS e GESRIEL brigando. QUE quando visualizou a briga
SALLYS estava por cima de GESRIEL, com GESRIEL desacordado e mole, próximo ao ‘boi’ (vaso).
QUE naquele momento a cela estava escura e não dava pra ver nitidamente o que SALLYS fazia com GESRIEL. QUE o interrogando e outros internos retiraram SALLYS de cima de GESRIEL e SALLYS a todo momento falava: ‘Ele tentou me sufocar, ele tentou me sufocar com o cobertor’.
QUE no momento havia cobertores do lado de GESRIEL. QUE GESRIEL dormia ao lado do vaso, local onde foi encontrado já desacordado
[...]”.

No mesmo sentido das testemunhas
acima citadas
, também se manifestaram Ricardo de Oliveira Generozo e
Lisandro Louza Santos.

Desse modo, d
epreende-se das provas acima que a versão trazida pelo agravante não foi confirmada pelas testemunhas. O que se verifica é que, durante a madrugada, enquanto todos da cela dormiam, o reeducando Sallys
Martins de Souza matou o também reeducando Ges
r
iel Elias Damaceno,
por meio de um “mata-leão”.

Salienta-se que a versão de que Ges
r
iel teria atacado e tentado enforcar o agravante durante a noite não foi confirmada, visto que, quando os demais internos visualizaram
os fatos, Sallys estava em cima de Ges
r
iel, próximo ao local
em
que este último dormia, sendo que
o
lençol e
o
cobertor
da vítima
estavam em sua cama, o que contraria a versão do agravante de que
o ofendido
teria tentado enforcá-lo com a coberta.

Ademais,
os demais internos acordaram quando Sallys se encontrava em cima de Ge
sr
iel, sendo pouco crível que o ofendido tentaria matar
o agravante e ninguém acordaria com o barulho.

Logo, das provas dos autos, não restou comprovada a injusta agressão por parte da vítima para com o agravante, sendo esta comprovação imprescindível para
que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, a fim de que seja absolvido
da falta grave.

Sobre o tema,
saliento que, para a configuração de
tal excludente de ilicitude
, é necessário que haja
injusta agressão

atual ou iminente
, devendo também
a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária. Vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Logo,
não ficando demonstrada,
no presente caso, a injusta agressão por parte da vítima em face do recorrente,
inviável o reconhecimento da legítima defesa
.

Ademais, destaco que,
nos moldes do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, de modo que cabe à defesa
técnica
, ao alegar que o interno agiu amparado pela excludente da legítima defesa, comprovar sua ocorrência, o que não foi feito no presente feito.

Portanto, d
o acima exposto, verifica-se que restou perfeitamente individualizada a conduta d
o

agravante
, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo
52, da Lei de Execução Penal,
não sendo possível sua absolvição.

Ademais, quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão combatida, analisando tal
decisum,
v
erifico que
se encontra devidamente fundamentad
o
com base
em
elementos dos autos,
tendo a magistrada
a quo
,
de acordo com
seu convencimento motivado,
homologado a falta grave.

Portanto,
a decisão recorrida encontra-se
devidamente fundamentad
a
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, já
que
devidamente motivada pela magistrada
a quo
.

Ademais, salienta-se que “fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (AgInt nos EDCL no RESP 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022)” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023).

Ante o exposto,

CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de execução,
mantendo integralmente a decisão objurgada
.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)